Tribunal: TJDFT
Processo: 0737048-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737048-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PAES DE SOUZA, FERNANDO POSSIDONIO DE ALMEIDA, FIRMINA DAS DORES GOMES ROCHA, FIRMINA MARIA DA COSTA, FIRMINO DIAS DA SILVA, FLAUDISIO MAIA DA COSTA, FLAUNILDES CHAGAS DE MELO DOS SANTOS, FLAVIA FRANCISCO DE JESUS, FLAVIO GALVAO DE BRITO, FIRMINO PESSOA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO PAES DE SOUZA E OUTROS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709545-61.2022.8.07.0018, determinou a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado do REsp no 1301935/DF, nos termos da decisão de ID 137167587 do processo originário: “Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n.° 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), no qual o réu foi condenado a indenizar a cada filiado do sindicato autor o valor dos tíquetes alimentação na forma da lei a partir de janeiro de 1996, devendo ser abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, tudo devidamente corrigidos monetariamente a partir da data em que ocorreu a suspensão do pagamento. Conforme decisão de ID 130012392, foi determinada a emenda à inicial para retificação do polo ativo, a fim de constar os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, respectivas procurações. No entanto, a determinação não foi integralmente cumprida, em razão de pedido de prorrogação do prazo. Decido. Este cumprimento da sentença individual refere-se ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) da 1a Vara da Fazenda Pública cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000. Em análise dos referidos autos da ação coletiva, verifica-se que que o curso processual se encontra suspenso, a fim de aguardar o julgamento final do Recurso especial - Resp no 1301935-DF, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE -DF em face do acórdão deste Tribunal de justiça, no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do processo no 2009.01.1.134432-0. Isso porque o cumprimento coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 8/7/2009, após consumada a prescrição. No que se refere à aplicabilidade do tema 880 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a tese foi afastada, contudo aguarda-se o julgamento de embargos de divergência referente ao acórdão dos autos do mencionado recurso especial – Resp. n. 1301935-DF, no qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição e inaplicabilidade do referido tema àquela execução. Diante disso, há impedimento para prosseguimento deste cumprimento individual sentença. No entanto, antes conceder prazo ao autor para se manifestar acerca de eventual consumação da prescrição, aguarde-se o julgamento final do Resp no 1301935-DF. Em face das considerações alinhadas, determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0.” Em suas razões recursais (ID 40868769), o agravante entende que o julgamento pelo c. STJ não compromete a regular tramitação do cumprimento de sentença. Em abono a sua tese, sustenta “apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo ora exequendo, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, uma vez que, conforme indicado na exordial, os direitos aqui pleiteados estão individualizados para uma parcela pequena de sindicalizados, os quais apenas estão sendo representados pelo sindicato Agravante na modalidade de substituição processual, ou seja, possui natureza de execução individual.” (ID 40868769, Pág. 8) Grifo no original Requer, assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do REsp 1301935/DF, ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. Preparo regular identificado (ID 40868770 e ID 40868771). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator